Tribunal: TJSP
Processo: 1037791-06.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
da por requerimento para que fossem eles citados para responder à execução nos limites das forças da herança.

Enquanto não realizado o inventário e partilha, a legitimidade para figurar no polo passivo é do espólio, que responde pelas dívidas do falecido – Inteligência dos arts. 1.997, "caput", do CC, e 796, do CPC – Precedentes – Ilegitimidade passiva para inclusão dos herdeiros, em nome próprio, reconhecida, ainda que com o alerta que eventuais constrições sobre o patrimônio destes ocorreriam "nos limites das forças da herança".

Caso não haja inventário, caberá ao administrador provisório a administração da herança e, ainda, a representação judicial do espólio – Inexistindo este, podem ser citados um ou todos os herdeiros para representarem o espólio – De rigor, portanto, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do herdeiro, já que citado como sucessor processual e não como administrador provisório da herança e representante do espólio.

Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1037791-06.2024.8.26.0564; Relator (a): Afonso Celso da Silva; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2025; Data de Registro: 06/11/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Afonso Celso da Silva

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/11/2025

Data de publicação:

06/11/2025

Ementa:

Apelação – Embargos à execução – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Recurso do embargante.

Réu falecido sem realização de inventário – Necessidade de citação do espólio, na pessoa do seu administrador provisório ou de qualquer um dos herdeiros, os quais representam o espólio.

Requerimento na execução para que os herdeiros fossem intimados para apresentarem inventário

Ementa:

Apelação – Embargos à execução – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Recurso do embargante.

Réu falecido sem realização de inventário – Necessidade de citação do espólio, na pessoa do seu administrador provisório ou de qualquer um dos herdeiros, os quais representam o espólio.

Requerimento na execução para que os herdeiros fossem intimados para apresentarem inventário (positivo ou negativo), complementada por requerimento para que fossem eles citados para responder à execução nos limites das forças da herança.

Enquanto não realizado o inventário e partilha, a legitimidade para figurar no polo passivo é do espólio, que responde pelas dívidas do falecido – Inteligência dos arts. 1.997, "caput", do CC, e 796, do CPC – Precedentes – Ilegitimidade passiva para inclusão dos herdeiros, em nome próprio, reconhecida, ainda que com o alerta que eventuais constrições sobre o patrimônio destes ocorreriam "nos limites das forças da herança".

Caso não haja inventário, caberá ao administrador provisório a administração da herança e, ainda, a representação judicial do espólio – Inexistindo este, podem ser citados um ou todos os herdeiros para representarem o espólio – De rigor, portanto, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do herdeiro, já que citado como sucessor processual e não como administrador provisório da herança e representante do espólio.

Recurso provido.